Tribunal: TJES
Processo: 0005883-38.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005883-38.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO SANTOS PORTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005883-38.2020.8.08.0030

APELANTE : DANILO SANTOS PORTO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
**I. CASO EM EXAME**
Apelação criminal interposta por LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO, condenado pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. O réu foi encontrado em posse de 24 pedras de crack, substância de elevado potencial viciante, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes. O pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado pelo juízo de primeiro grau em razão de antecedentes de condutas ilícitas.

**II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**
A questão em discussão consiste em: (i) Verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) Examinar a viabilidade da aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
**III. RAZÕES DE DECIDIR**

1.
Os elementos probatórios, em especial os depoimentos dos policiais militares, reconhecidos como meio idôneo e suficiente para a formação do convencimento judicial, comprovam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como o local da apreensão, afastam a tese de uso pessoal e reforçam a configuração de tráfico.
2.
A alegação de que o réu estaria no local para uso pessoal carece de lastro probatório, considerando a apreensão de substância em quantidade indicativa de comercialização ilícita.
3.
No tocante ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, este foi afastado em razão de registros anteriores de condutas infracionais do réu, que evidenciam seu envolvimento em atividades ilícitas, conforme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que exige a primariedade e ausência de envolvimento habitual em atividades criminosas para a concessão do benefício.

**IV. DISPOSITIVO E TESE**

4.
Recurso desprovido. Mantida a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se o pleito de desclassificação e o reconhecimento do tráfico privilegiado. ---

**Tese de julgamento**
:

1.
A posse de substância entorpecente em quantidade fracionada e acondicionada para comercialização, em local reconhecido pelo comércio de drogas, configura o crime de tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal.

2.
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando há comprovação de conduta reiterada em práticas ilícitas, não sendo satisfeitos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
**Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)**
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º.
**Jurisprudência relevante citada**
:
-
TJES, Apelação Criminal nº 006190023918, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa;
-
STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO. ---

**ACÓRDÃO**
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda 2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005883-38.2020.8.08.0030

APELANTE : DANILO SANTOS PORTO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta somente por DANILO SANTOS PORTO, contra a Sentença de fls. 209/217, do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES., que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o recorrente e LUIZ DANIEL ROCHA TEODORO nos termos do art. 33 "caput" .

Das razões apresentadas às fls. 221/225, extrai-se que a douta Defesa sustenta a necessária reforma da Sentença diante da inexistência de provas para a condenação no crime de tráfico, devendo ser desclassificado para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em sede de Contrarrazões Recursais, ID 8583067, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria de Justiça conforme evento de número 10239737.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A denúncia narra que o recorrente, em companhia do acusado LUIZ DANIEL DA ROCHA TEODORO, em 08 de setembro de 2020, por volta das 16h33m, durante patrulhamento ostensivo na Rua Antenor Elias, bairro Santa Cruz, policiais militares notaram a presença de dois indivíduos em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, que é um quintal de uma casa abandonada, ao perceberem a aproximação da guarnição, o recorrente e seu comparsa empreenderam fuga, sendo que, após perseguição e captura, fora encontrado com os mesmos duzentos e quatro reais em dinheiro, vinte e quatro pedras de crack, um relógio de pulso e dois aparelhos de telefonia celular da marca Sansung

TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO

Primeiramente a defesa sustenta que a ausência de prova da autoria, embora o caderno processual esteja sedimentado em sentido contrário.

Restou demonstrada a materialidade já que
a há Auto de Apreensão de fl. 39 (do IP); Boletim Unificado de fls. 07/11 , laudo provisório de constatação de substância entorpecentes e, ainda, laudo definitivo às fls. 81.

No que concerne a autoria, esta debatida no recurso, as provas constantes dos autos são unívocas em relação a ação dos acusados, ao fato delituoso e a forma em que foram flagrados na condição de tráfico, já que a droga reservada a venda pela forma em que embalada, sendo desnecessário, como se sabe, ao ato da mercancia propriamente dito para configuração do delito de tráfico.

Já fixou esta corte que:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 037140006778, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022

Assim, embora tenha a defesa alegado simplesmente que a prova da materialidade e autoria derivada do depoimento dos policiais não serve de suporte a condenação, não trouxe nenhum subsídio a suas alegações, deixando de considerar a redação dada pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.

Neste aspecto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022

A
ssim, comprovada a autoria e materialidade pelos depoimentos constantes nos autos, entendo por manter irretocável a sentença objurgada

que condenou o recorrente Luiz Daniel Rocha Teodoro no delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, o que afasta a pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma, já que não se revela inviável a conjugação da figura de usuário com a do traficante, conforme pacífico entendimento desta corte quanto ao tema.

T
RÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao afastamento da benesse normativa do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, necessário empreender a transcrição da fundamentação adotada na sentença para, ao final, entender pela sua manutenção, eis que devidamente fundamentada a não aplicação da figura do "tráfico privilegiado" ao recorrente em razão de condições subjetivas em desconformidade com aquelas eleitas pelo Legislador e corretamente interpretadas pelo Poder Judiciário.

Cediço que a aplicação do tráfico privilegiado requer, além das condições objetivas eleitas pela norma cogente, também exige do agente requisitos que, no caso, não se fazem presentes já que há inúmeros procedimentos em desfavor do réu por questões ligadas diretamente ao tráfico. Assim, entendo por corretamente aplicar o que já restou construído pela jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 15/Oct/2024

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0000043-

4.2024.8.08.0008

Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, de igual forma não encontro amparos no processo para que seja revista a sentença quanto a este ponto, pertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________